Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu/1orecorrente a pagar o valor de R$9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) à autora/2arecorrente. O Juízo de origem concluiu que, em conformidade com a Súmula no 28 da TUJ, as instituições financeiras devem responder pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, haja vista não fornecerem a segurança adequada em suas transações, entretanto não vislumbrou na presente hipótese que os fatos fossem aptos a causar ofensa a honra da consumidora.
3. O 1o recorrente, BRB-Banco de Brasília S/A, defende que não houve falha na prestação de serviços, haja vista que a 2a recorrente teria quebrado o dever de guarda do cartão e da senha quando os entregou aos fraudadores, por isso, sustenta que a culpa seria exclusiva dela. Assevera que em relação ao “golpe do motoboy” o banco deveria ser considerado a primeira vítima e não haveria como estabelecer nexo causal entre ele e o ato da consumidora. Ao final afirma que não poderia ser decretada a inexistência das operações realizadas, pois teriam sido efetuadas com o cartão e senha da 2a recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. A 2a recorrente, T. J. C. P., alega que a situação vivenciada foi humilhante, vexatória e apta a violar os seus direitos da personalidade. Aduz que por ser pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos de idade, deveria ser considerada hipervulnerável, de modo a tornar a situação mais gravosa. Relata que demorou alguns dias para registrar o boletim de ocorrência em razão da vergonha de ter sido enganada pelos fraudadores.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Julgando totalmente procedentes os pedidos inicias, condenando o 1o recorrente na obrigação de indenizar os danos morais sofridos.
7. O 1o recorrente, BRB - Banco de Brasília S/A, apresentou contrarrazões ID. 36339165 e, em síntese, rebateu todas as razões recursais. Ao final, roga pelo não provimento do recurso.
8. A 2a recorrente, apresentou contrarrazões ID. 3639168. Defende que restou incontroverso a prática do golpe, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços do Banco recorrente. Pugna pelo não provimento do recurso.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. É inquestionável que a situação narrada nos autos se trata do engenhoso e complexo "golpe do motoboy”, no qual estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco, sob pretexto de informá-los sobre uma suposta compra fraudulenta e os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada e, como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita/informa todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.
11. Passo a analisar o recurso do 1o recorrente.
12. Este tema, foi pacificado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula no 28 com a seguinte redação: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
13. Percebo que as instituições financeiras não fornecem a segurança adequada em suas transações e aos seus consumidores. O Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital ou o famoso cartão com chip não pode ser utilizado pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).
14. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima e também não restou configurada a culpa exclusiva da vítima/consumidora.
15. Outrossim, mesmo após ser formalmente informado do golpe (ID. 36339100) o Banco, 1o recorrente, não bloqueou o cartão, de forma a possibilitar que os criminosos realizassem o saque de R$9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) aproximadamente 30 (trinta) minutos após o pedido (ID. 36339098), caracterizando a falha na prestação do serviço. Afora isso, constata-se que o uso fraudulento do cartão desviou o padrão de uso e consumo da 2a recorrente (ID. 36339123), e mesmo assim não foi bloqueado por motivo de segurança.
16. Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à 2a recorrente, pois é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e os dados pessoais dela, tendo em vista que entraram em contato por intermédio do seu número de telefone, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC). Assim, entendo que a sentença não merece reparos neste tópico.
17. Passo a analisar o recurso da 2a recorrente.
18. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
19. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido desconforto, concluo que não restou comprovado que o fato tenha sido suficiente para ofender acintosamente a dignidade ou a honra da 2a recorrente, ainda mais quando caracterizada, da algum modo, a falta de perspicácia dela.
20. RECURSO interposto pelo 1o recorrente CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
21. Condeno o 1o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
22. RECURSO interposto pela 2a recorrente CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
23. Condeno a 2a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.